Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017747-26.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ERIKO SEBASTIAO DA SILVA MORAES - CPF: 821.633.321-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1017747-26.2024.8.11.0000

Ementa
:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA FASE DO 402 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal, que manteve a condenação do requerente pela prática de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O requerente alega nulidade da sentença por negativa de produção de provas, requerendo ainda a absolvição ou a desclassificação da conduta qualificada para a receptação simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na sentença por negativa de produção de prova, requerida pela defesa na fase do art. 402 do CPP.

3. O segundo ponto é se a condenação contraria as provas dos autos, porquanto não houve dolo na conduta do agente de adquirir produtos de origem ilícita.

4. A terceira tese refere-se à desclassificação da conduta para receptação simples, dada a não exposição dos produtos à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se a defesa não requereu formalmente novas diligências na fase do art. 402 do CPP, não há falar em negativa de produção de provas.

6. A alegação de ausência de dolo foi refutada em recurso de apelação criminal, para tanto foram consideradas as circunstâncias do caso [prisão em flagrante na posse dos objetos subtraídos; preço irrisório, tentativa de fuga ao observar a viatura; falta de comprovação das teses defensivas].

7. A desclassificação da conduta qualificada para receptação simples mostra-se incabível quando o réu admite a intenção de revender os produtos ilícitos no âmbito de sua atividade comercial, ainda que não tenham sido expostos à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal conhecida em parte e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade na sentença por negativa de produção de provas quando a defesa não formalizou tal pedido na fase processual adequada. 2. Não é admissível na revisional criminal a rediscussão de matéria [ausência de dolo] exaustivamente analisada em recurso de apelação criminal. 3. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), basta que o agente, no exercício de atividade comercial, adquira coisa que devia saber ser produto de crime, sendo irrelevante se os bens adquiridos foram efetivamente expostos à venda."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §1º; CPP, art. 402 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023. STJ, RHC n. 37.548/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/4/2014. TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 08/10/2024. TJSP, APR: 15003698120208260530 SP 1500369-81.2020.8.26.0530, Sérgio Mazina Martins, 15/12/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1017747-26.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES [com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal], em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal n.º 0014682-84.2019.8.11.0042 [Desembargadores: Gilberto Giraldelli (relator), Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], manteve a condenação dele pela prática do crime de receptação qualificada, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 180, §1º, do Código Penal
[1]
.

O revisionando suscita a nulidade do édito condenatório, argumentando que, embora a defesa, em sede de alegações finais, tenha solicitado
“a produção de prova mediante a juntada das notas fiscais para comprovar a legítima propriedade dos bens e seu respectivo valor comercial”
,
“na sentença condenatória, houve a negativa tácita da produção das provas”
, razão pela qual deve ser declarada
“a nulidade da sentença condenatória, com a consequente restituição dos autos à primeira instância para que, juntadas as notas fiscais, seja realizada nova audiência de instrução e julgamento”
.

Subsidiariamente, almeja a procedência da ação revisional para que seja absolvido, por falta de
“ciência da ilicitude da origem do produto oriundo de crime”
, ou desclassificada a conduta qualificada para a receptação simples,
“porquanto não foi minimamente demonstrado nos autos que vendeu ou expôs à venda os produtos”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo parcial conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito no que tange à absolvição, e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional”
[João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

É o relatório.

[1]
Com trânsito em julgado em 5.9.2023, após o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, pela Min. Maria Thereza de Assis Moura, interposto com decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1017747-26.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando foi inicialmente acusado de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do CP), mas, durante a instrução processual, o Ministério Público aditou a denúncia para o crime de receptação qualificada.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o requerente pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

O réu, em suas razões recursais, arguiu a inépcia da denúncia. No mérito, sustentou que: a)
“a suposta vítima não apresentou as notas fiscais para comprovar sua propriedade, tampouco os valores materiais que representam os objetos apreendidos”
; b) não tinha ciência
“de que os objetos eram frutos de crime”
, nem
“da atividade criminosa do vendedor dos produtos”
, inexistindo dolo em sua conduta.

A Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar a Apelação Criminal nº 0014682-84.2019.8.11.0042 [Desembargadores: Gilberto Giraldelli, relator, Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e manteve a condenação do revisionando pelo cometimento do crime de receptação qualificada, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme o art. 180, § 1º, do CP.

Da nulidade da sentença
“pela negativa de produção de prova requerida pela defesa”

[nova tese]

Nesta revisional, o requerente sustenta que,
“em sede de alegações finais defensivas protocolizadas no dia 09.12.2020,
a defesa requereu, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, a produção de prova
mediante a juntada
[pela vítima]
das notas fiscais
para comprovar a legítima propriedade dos bens e seu respectivo valor comercial
. Entretanto, na sentença condenatória, houve a negativa
tácita
da produção das provas requeridas”
.

Desse modo, requer
“a decretação de nulidade da sentença condenatória, com a consequente restituição dos autos à primeira instância para que, juntadas as notas fiscais, seja realizada nova audiência de instrução e julgamento”
.

Ao contrário do alegado pelo revisionando, após a realização da audiência de instrução e o aditamento da denúncia, sua defesa não formulou qualquer pedido específico de produção de provas na fase do art. 402 do CPP, tampouco nas alegações finais.

Consta que a defesa, após ser intimada em 25.08.2020 para se manifestar
"na fase do art. 402 do Código de Processo Penal"
, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação nesse sentido, conforme certidão datada de 25.11.2020. Em seguida, apresentou suas alegações finais no dia 9.12.2020.

Como é sabido, segundo o comando contido no art. 402 do CPP,
"produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução"
.

Na verdade, nas alegações finais, a defesa argumentou que
"a suposta vítima não apresentou as notas fiscais para comprovar sua propriedade, tampouco os valores materiais que representam os objetos apreendidos"
, requerendo, por consequência, a absolvição do requerente por falta de provas, e não a produção de novas provas, como alega nesta revisão.

De toda forma, a matéria relativa à comprovação da propriedade e dos valores dos bens da vítima foi exaustivamente analisada pelo Des. Gilberto Giraldelli, conforme registrado em seu voto:

“Posteriormente, o aditamento à denúncia foi recebido e as teses preliminares defensivas foram rechaçadas pelo d. juízo a quo, o qual determinou nova intimação da defesa para informar se pretendia a realização de novo interrogatório do réu (ID 90684474 - Pág. 66/67), em face do que o i. causídico manifestou pela desnecessidade de novo interrogatório (ID 90684474 - Pág. 71/76), linha intelectiva igualmente trilhada pelo representante ministerial (ID 90684474 - Pág. 81).

Por fim,
as partes
nada
requereram na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (ID 90684482)
, mas apresentaram as respectivas alegações finais em forma de memoriais (ID 90684484 e ID 90684487) e, então, sobreveio a r. sentença que condenou o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 180, §1.º, do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito. (...)

Como se sabe, o Código de Processo Penal brasileiro não adota o sistema de provas tarifadas, ao revés, prestigia o livre convencimento motivado ou a persuasão racional do juiz, de modo, inexistindo hierarquia entre os elementos de prova,
é certo que a simples ausência nos autos das notas fiscais dos produtos subtraídos do ofendido Fábio Roberto Hoepers não elide a existência do crime de furto que antecedeu a receptação sub judice, já que aquela primeira infração pode ser constatada por outros meios probatórios
.

Com efeito,
ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ofendido alegou que trabalha como representante comercial no ramo de calçados e confecções esportivas e que, na manhã fatídica, estacionou o veículo Kia Sorento, de placas OYO 6469, pertencente à empresa em que trabalha, ao lado do monumento Ulisses Guimarães, em frente ao shopping Pantanal, onde iria falar com um cliente, sendo que, ao retornar para o automóvel, percebeu que o vidro da janela estava quebrado e que alguém havia subtraído 03 (três) sacolas contendo dezenas de calçados
(ID 90684472 - Pág. 15/16).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo,
as suas declarações extrajudiciais são corroboradas pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, Jaime Paulino Neto e Jeanderson José da Silva
.

Não bastasse,
o laudo pericial de constatação de danos em veículo confirma a ocorrência do prévio furto mediante rompimento de obstáculo e atesta que “o vidro da porta lateral posterior esquerda do veículo foi quebrado (fragmentado), no sentido de fora para dentro, em época recente ao exame pericial” (ID 90684472 - Pág. 73); ao passo que os anexos fotográficos da perícia atestam que ainda havia pelo menos uma mala de calçados no interior do automóvel no momento da realização do exame
(ID 90684472 - Pág. 80).

Deste modo,
não há que se falar em ausência de comprovação quanto à propriedade da vítima sobre os bens que vieram a ser posteriormente adquiridos de maneira ilícita pelo réu, tanto é que tais mercadorias foram restituídas ao ofendido pela autoridade policial, que certamente não duvidou de sua legitimada para reavê-las
(ID 90684472 - Pág. 39).

Da mesma forma,
há no caderno processual auto de avaliação indireta
(ID 90684472 - Pág. 58) firmado pela autoridade policial, pela escrivã de seu cargo e por perita ad hoc que prestou o compromisso legal de que trata o art. 159, §2.º, do CPP,
dando conta de que as 03 (três) malas contendo 99 (noventa e nove) pés de calçados equivalem a cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descabendo assim cogitar que os sapatos seriam desprovidos de valor econômico, mesmo porque, frise-se que o próprio apelante admitiu em juízo que pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos bens e que pretendia revendê-los no exercício de sua atividade comercial
.”

Com efeito, afasto a alegada nulidade da sentença
“pela negativa de produção de prova requerida pela defesa”
.

Da absolvição do requerente por falta de
“ciência da ilicitude da origem do produto oriundo de crime”

[tese apreciada na apelação]

Neste tópico, o requerente aduz que
“em todo momento, durante a instrução criminal, negou ter ciência da origem ilícita dos bens, tendo sido condenado por mero juízo de presunção de dolo”
, em clara contrariedade à prova dos autos.

Na sentença, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do revisionando, nos seguintes termos:

“I – DA MATERIALIDADE: A materialidade do crime está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega, bem como dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em Juízo.

II – DA AUTORIA: No que tange à autoria, o Denunciado negou o crime, razão pela qual é importante uma análise minuciosa das provas para que se espanquem quaisquer dúvidas sobre a sua efetiva participação, no evento delituoso, ora em testilha. Ora, é sabido e ressabido que na receptação, a apreensão do objeto, oriundo de crime, em poder do agente, gera a presunção de sua responsabilidade, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo-lhe, a partir de então, a tarefa de comprovar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais tinha em seu poder um objeto de origem ilícita.

Insta salientar que
o Acusado, ao ser ouvido, em Juízo, afirmou que estava na posse da res furtiva, contudo, tentou eximir-se da responsabilidade de que conhecesse a origem ilícita dos objetos apreendidos, em seu poder
. Transcrevo, por cabível, trechos do seu interrogatório: “[...] (indagado se quebrou o vidro do veículo) não fui eu[...]; (indagado se retirou as malas de dentro do veículo) de dentro do veículo também não[...]; o furto não foi eu, portanto,
eu não sabia que as malas eram furtadas. Eu adquiri elas ali, na Praça da Bandeira, realmente
[...]; (indagado do motivo de estar no local) eu tava vendo os tênis, tinha uma pessoa lá vendendo, né?
Os pares de tênis, comercializando, eu peguei pra mim revender
, e no fato de eu tá, deles falando que eu transitei na contramão, eu não transitei na contramão; eu tava parado, eles passaram direto de mim e voltaram com a viatura na contramão, até então estourou o pneu da viatura; eu
permaneci parado na onde que eles me pegaram
[...]; (indagado sobre quem teria vendido as malas) tinha um pessoal ali, na Praça das Bandeiras, oferecendo esses tênis, né? E eu tava lá, esperando minha esposa; que eu marquei, com ela, em frente ao ponto de ônibus,
e como eu sou representante, eu vendo perfume, eu mexo com comércio de vendas e eu me interessei
[...]; (indagado se a pessoa abriu a mala e mostrou seu conteúdo) tênis[...]; eram duas malas; a terceira tava com o próprio, com esse rapaz que apareceu na delegacia depois[...]; (
indagado do valor pago nas malas) doutor, ele tava vendendo o par a R$ 20,00 (vinte reais), porque eles eram de fabricação, assim, de segunda linha, camelô
[...]; (indagado novamente sobre quem teria vendido as malas) esse pessoal que tava lá na praça, não me lembro nome dele[...]; ele tava oferecendo pro pessoal[...]; (indagado do número de tênis que tinham na mala) não contei[...];
tinha 90 (noventa) a 100 (cem) pares de tênis, ele tava me oferecendo[...]; doutor ele tava vendendo a R$ 20,00 (vinte reais) cada par né? [...]; eu dei uma entrada pra ele de R$ 200,00 (duzentos reais)
, peguei passei meu número pra ele, meu endereço da minha residência e peguei o restante pra vender consignado, conforme for vendendo, ia passando dinheiro pra ele [...]; eu tinha que pagar porque ele tava com meu endereço e meu telefone[...]; igual eu faço lá na Lápide, né? Eu pego lá uma quantidade de perfume, deixo meu cadastro lá, conforme eu for vendendo os perfumes, eu vou acertando com a empresa[...].” (Interrogatório do réu Eriko Sebastião da Silva Moraes, em Juízo) (Destaquei).

Trago também, os depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas e Policiais Militares que foram responsáveis pela prisão do Réu. Vejamos:

Testemunha PM – Jaime: “[...]
fomos lá no carro, veículo tava quebrado; aí, fomos em direção que populares tinham falado; aí, vimos eles arrumando malas na garupa, perto da entrada da Morada do Ouro; quando nós passamos por ele, ele já montou na moto e saiu na contramão, fizemos o retorno, fomos atrás, onde ele veio a cair, as malas caíram e derrubou ele, né? Conseguimos pegar ele[...]; viu a viatura; aí, que ele fugiu na contramão[...]; (em relação a res furtiva) isso, tava amarrando, inclusive uma ficou no local que tava amarrando, que essa já tinha caído; aí, as outras duas ele foi com elas; aí, ela caiu da garupa e derrubou ele; aí, que nós conseguimos abordar
[...]; (em relação a vítima) é um representante de calçados, ele entrou no Shopping Pantanal[...]; disse que foi numa loja que ele é representante lá[...]; (indagado se a vítima reconheceu o material apreendido na posse do Réu) lá na delegacia sim[...].” (Depoimento da testemunha PM Jaime Palino Neto, em Juízo).

Testemunha PM – Jeanderson: “[...] recebemos informações de populares, né?
Fomos fazer rondas, e nisso encontramos a moto, com ele na moto; só que quando ele viu a gente ele foi contramão e, nisso, acho que ele se desequilibrou, com a moto com as malas, e caiu e nisso fizemos a apreensão, a prisão dele
[...]; (indagado se foi apreendida e restituída a res furtiva) foi[...].” (Depoimento da testemunha PM Jeanderson José da Silva, em Juízo).

Como cediço, a receptação é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, cuja punibilidade recai sobre os verbos: “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” produtos de origem criminosa, bastando para a configuração do crime, a realização de qualquer uma dessas condutas.

Assim, no crime de receptação, a apreensão do objeto subtraído em poder do agente, gera a presunção de sua responsabilidade, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo a ele, a partir de então, a tarefa de comprovar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais tinha em seu poder um objeto de origem ilícita.

Essa assertiva é firmada na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Neste sentido, cito a seguinte ementa: (...).

Rememore-se que o denunciado, quando interrogado, apenas negou que tivesse conhecimento da ilicitude das malas, no entanto, não trouxe aos autos qualquer prova que comprovasse a licitude da negociação por ele realizada, não se desincumbindo do ônus de comprovar a correção de sua conduta.

Ademais, o próprio Acusado, quando apresentou sua versão dos fatos, buscando evadir-se da responsabilidade, revelou a prática do crime de receptação qualificada quando afirmou, categoricamente, ter adquirido os calçados de um vendedor ambulante (camelô), no intuito de revendê-los, inclusive, disse ter comprado pagando apenas uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais), e o restante do pagamento seria na modalidade consignada.

De igual modo, não sobejam dúvidas quanto ao exercício de atividade comercial praticado pelo denunciado, haja visa que o Réu admitiu, sob o crivo do contraditório ter como sua principal atividade o comércio de compra e venda de produtos de perfumaria
.

(...)

Com isso em vista,
e, sabendo que o Réu exerce o comércio de compra e venda de perfumaria como sua principal atividade, bem como demonstrado o nexo entre a coisa receptada e a atividade comercial, é de rigor a condenação do Acusado pelo crime de receptação qualificada, sobretudo pelo fato de que a origem ilícita do bem deixa de ser presumível e passa a ser explícita, ante a ausência de nota fiscal.

Assim sendo e, embasada na argumentação exposta, tenho como certa que a autoria delitiva recai sobre o réu Eriko Sebastião da Silva Moraes
.”

Não obstante os argumentos sustentados na revisional,
a tese de absolvição foi apreciada, e veemente refutada
, pelo Des. Gilberto Giraldelli, em seu detalhado voto:

“Por outro lado, a tese não dá azo ao pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, tampouco à absolvição do réu. (...)

Com relação à autoria, é igualmente certa e recai sobre o recorrente ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES, uma vez que conjunto probatório é pródigo a implicar o seu envolvimento no ilícito.

De proêmio, nota-se que o apelante foi surpreendido pela equipe policial em situação de flagrância, isto é, quando se encontrava em poder dos produtos de procedência criminosa
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do suspeito, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese.

(...)

A situação de flagrância, assim como a autoria do apelante, restou amplamente
confirmada em juízo
, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, Jaime Paulino Neto e Jeanderson José da Silva
.

Deveras,
a testemunha compromissada Jeanderson José da Silva
revelou em audiência instrutória
que, após receberem informação de populares sobre a prática criminosa, os agentes de segurança pública realizaram rondas pelas proximidades do locus delicti, contexto em que se depararam com o réu em uma motocicleta, na posse das malas, revelando o testemunhante ainda que, ao visualizar a viatura, o suspeito chegou inclusive a transitar pela contramão e veio a se desequilibrar, caindo da moto com as malas
. Por fim,
o declarante afirmou que, antes de sair em diligências, viu o veículo furtado, ainda com o vidro quebrado
.

Na mesma toada, a testemunha compromissada Jaime Paulino Neto (..).

Neste ponto, em que pese o argumento defensivo de que a vítima se limitou a reconhecer os materiais subtraídos, mas não o apelante em si, tal peculiaridade não elide a responsabilidade criminal do acusado, na medida em que os elementos dos autos, notadamente o depoimento judicial da testemunha Jaime Paulino Neto, evidenciam que o ofendido não se encontrava presente no momento da subtração ilícita e, portanto, sequer poderia reconhecer o autor do furto, menos ainda o receptador que o sucedeu
.

(...)

Para além da prova testemunhal, é certo que,
ao ser interrogado em juízo, o insurgente ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
negou a subtração em si da res furtiva e refutou que tenha empreendido fuga dos policiais; contudo,
admitiu que adquiriu as malas contendo os calçados
,
complementando que comprou os produtos na Praça das Bandeiras, de uma pessoa cujo nome não foi capaz de fornecer, e que a sua intenção ao comprar os sapatos era revendê-los, na medida em que, segundo o interrogado, exerce a função de representante de vendas e mexe com comércio
.

O apelante
pormenorizou também que comprou de 90 (noventa) a 100 (cem) pares de tênis
e que pagou R$ 20,00 (vinte reais) por cada par, bem assim
revelou que, naquele momento da negociação, limitou-se a repassar ao vendedor uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais
), antes de se comprometer a adimplir com o restante de forma consignada, conforme os calçados fossem vendidos
.

Portanto, a meu ver, inexiste dúvida quanto à autoria delitiva do réu
. (...)

Resta,
pois, analisar a questão pertinente ao dolo do agente, uma vez que a i. defesa alega que o recorrente não tinha ciência acerca da origem criminosa das dezenas de calçados por ele adquiridos no exercício da sua atividade comercial
.

A propósito, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, EUGÊNIO PACELLI esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do elemento psicológico e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o modus operandi no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade
. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios, ou seja, circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”. (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Com efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”. (HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, tem-se que,
apenas alguns instantes após o delito de furto, o ora apelante adquiriu de um desconhecido dezenas de pares de calçados, por preço muito abaixo daquele praticado no Mercado, especificamente pela irrisória quantia de R$ 20,00 (vinte reais) por cada par de tênis
, desmerecendo prosperar a tese defensiva de que o preço a menor se justificaria porque o produto era de “segunda linha”, haja vista que foram subtraídos de vítima que é representante empresarial de calçados, a qual comercializava os seus produtos em lojas situadas em shopping center.

Ademais,
é notório que, nem mesmo os tênis de “camelô” [nas palavras do próprio increpado] são adquiridos pela contraprestação de R$ 20,00 (vinte reais) o par, o que deveria ser ainda mais comezinho ao ora insurgente, na medida em que mexe com comércio e alega ser representante de vendas
.

Além disso,
os elementos cognitivos dos autos dão conta de que o acusado comprou cerca de 90 (noventa) a 100 (cem) pares de calçados, indiretamente avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo microscópico montante de R$ 200,00 (duzentos) reais
; e, embora tenha alegado em juízo que se comprometeu a repassar o restante do valor conforme os sapatos fossem vendidos, não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de confirmar a suposta tratativa, nem mesmo soube dizer o nome do vendedor.

Fosse pouco, os depoimentos testemunhais colhidos em juízo evidenciam que, ao ser visualizado pela guarnição policial enquanto acomodava os produtos de origem espúria em sua motocicleta,
o réu tentou empreender fuga dos agentes de segurança pública, chegando a transitar na contramão e a se desequilibrar de seu veículo, o que certamente espessa a conclusão de que sabia ou devia saber sobre a procedência criminosa dos itens que adquirira e portava
. (...)

Deste modo, o cenário fático retratado nos autos e as peculiaridades sobreditas, a meu ver,
são suficientes para demonstrar o ânimo do agente em adquirir
, no exercício de atividade comercial,
coisa alheia móvel que devia saber ser produto de crime
,
mesmo porque, como já dito a figura qualificada do crime de receptação contenta-se com a presença de dolo meramente eventual, o qual se mostra suficientemente delineado in casu
.”

Como visto, a vítima, Fábio Roberto Hoepers, havia estacionado seu veículo próximo ao Shopping Pantanal e, ao retornar, percebeu que alguém havia quebrado um dos vidros e subtraído suas malas contendo 99 pares de sapatos, avaliados em cerca de R$ 10.000,00. Nesse momento, acionou rapidamente a polícia militar.

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que, após serem informados sobre o crime de furto, imediatamente realizaram buscas e visualizaram o revisionando, na entrada do bairro Morada do Ouro [perto do Shopping Pantanal], em uma motocicleta, transportando as malas furtadas. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir pela contramão, mas acabou caindo da motocicleta, e detido logo em seguida.

O Des. Gilberto Giraldelli, ao identificar o dolo na conduta do revisionando, considerou: a) a prisão em flagrante na posse dos objetos subtraídos; b) as circunstâncias da compra dos calçados; c) o valor avaliado; d) o comportamento do réu (tentativa de fuga); e) a falta de comprovação das teses defensivas.

O d. Relator destacou que o requerente, além de ter sido preso em flagrante, adquiriu quase 100 pares de calçados, avaliados em cerca de R$ 10.000,00, por apenas R$ 200,00.

Afastou-se
“a tese defensiva de que o preço a menor se justificaria porque o produto era de ‘segunda linha’, haja vista que foram subtraídos de vítima que é representante empresarial de calçados, a qual comercializava os seus produtos em lojas situadas em shopping center”
.

No acórdão, foi ressaltado que nem mesmo produtos de qualidade inferior, como aqueles comercializados em lojas informais [antigo “camelô”], eram vendidos por valores tão baixos, o que deveria ser um fato notório ao revisionando, já que ele próprio revelou que atuava no comércio e era representante de vendas.

O Des. Gilberto Giraldelli também enfatizou o fato de o revisionando ter tentado fugir dos agentes policiais, chegando a transitar na contramão e desequilibrar-se de sua motocicleta, o que reforça a conclusão de que ele tinha conhecimento da procedência criminosa dos produtos.

Destacou ainda que o requerente não apresentou qualquer prova para corroborar sua alegação de que havia combinado pagar o restante dos calçados posteriormente, não sabendo sequer o nome e o contato do vendedor.

Nesse contexto, a Terceira Câmara Criminal entendeu que, em razão do preço excessivamente baixo dos bens adquiridos e das demais circunstâncias do delito, o revisionando
“devia saber que eram produtos de crime”
, afastando a alegada ausência de dolo.

Ademais, acresço que
“para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP),
não é necessário
que o agente saiba da procedência ilícita da “res” adquirida,
bastando
a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas”
[1]
.

De mais a mais, de acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do STJ,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
.

Registro que não mostra plausível que um indivíduo de conhecimento mediano, com 40 anos de idade [à época dos fatos] e com registros criminais definitivos [por roubo, furto e associação criminal
[2]
] não pudesse, ao menos, suspeitar da origem ilícita dos sapatos que estavam sendo vendidos em via pública a um valor manifestamente irrisório, revelando-se incompatível com o discernimento que se espera de alguém com sua experiência e vivência no contexto social e jurídico.

Como se vê, neste ponto, a pretensão da defesa implica em nova discussão de matéria decidida em duas instâncias, fazendo da revisional uma “segunda apelação”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas, sem a existência de nova prova a seu respeito, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

É trivial que
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta grotescamente contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[3]
, o que não se verifica no caso em apreço.

Da desclassificação da conduta qualificada [art. 180, §1º, do CP] para a receptação simples
[esse pedido não objeto da Apelação]

Nesta parte, o revisionando sustenta que: a)
“
embora tivesse a intenção de revender os produtos
, estes jamais foram expostos à venda ou vendidos”
; b) falta da habitualidade no exercício do comércio.

Embora esse pedido não tenha sido objeto específico do recurso de apelação, o d. Relator, em seu substancioso voto, fez alguns esclarecimentos sobre a caracterização da conduta qualificada de receptação imputada ao revisionando,
in verbis
:

“Como se sabe,
o crime de receptação qualificada se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como de natureza mista alternativa, em que
o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora
, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao elemento volitivo e psicológico do delito, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o caput do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo “sabe ser produto de crime”,
o aperfeiçoamento da receptação na modalidade qualificada contenta-se com a presença do dolo eventual, ao positivar que que o agente “deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“O artigo 180, § 1º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto).
O comerciante
ou industrial que
adquire
, vende, expõe a venda mercadoria
que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”. (STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

Isto porque,
é certo que o legislador tencionou punir com maior rigor e severidade mais intensa os infratores que praticam a receptação no exercício da sua atividade comercial ou industrial
, visto que, nessas condições, o receptador experimenta menos embaraços para perpetrar o delito em questão, diante da infraestrutura e demais facilidades acarretadas pelo seu ofício, como sói ocorrer nos casos de “desmanche” e posterior revenda de peças de veículos automotores oriundos de furto ou roubo.

Não por outra razão, diga-se, a figura qualificada do §1.º do art. 180 do Código Penal tipifica na sua redação as condutas referentes a “ter em depósito”
, “montar”, “desmontar”, “remontar”, “vender” e “expor à venda”, as quais não são previstas na forma simples do caput.

A mens legis, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais “‘a ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece.’ (STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”. (STJ, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a materialidade da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 90684472 - Pág. 30/32); do termo de exibição e apreensão (ID 90684472 - Pág. 36); do termo de entrega (ID 90684472 - Pág. 39); do auto de avaliação indireta (ID 90684472 - Pág. 58); do laudo pericial de constatação de danos em veículo e anexos fotográficos (ID 90684472 - Pág. 71/81); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

(...)

Para além da prova testemunhal,
é certo que, ao ser interrogado em juízo, o insurgente ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
negou a subtração em si da res furtivae e refutou que tenha empreendido fuga dos policiais; contudo,
admitiu que adquiriu as malas contendo os calçados, complementando que comprou os produtos na Praça das Bandeiras
, de uma pessoa cujo nome não foi capaz de fornecer,
e que
a sua intenção
ao comprar os sapatos
era revendê-los
,
na medida em que, segundo o interrogado, exerce a função de representante de vendas e mexe com comércio
.

O apelante pormenorizou também que comprou de 90 (noventa) a 100 (cem) pares de tênis e que pagou R$ 20,00 (vinte reais) por cada par, bem assim revelou que, naquele momento da negociação, limitou-se a repassar ao vendedor uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais), antes de se comprometer a adimplir com o restante de forma consignada,
conforme os calçados fossem vendidos
.

Portanto, a meu ver, inexiste dúvida quanto à autoria delitiva do réu. (...)

Deste modo,
o cenário fático retratado nos autos e as peculiaridades sobreditas, a meu ver, são suficientes para demonstrar o ânimo do agente em adquirir,
no exercício de atividade comercial
, coisa alheia móvel que devia saber ser produto de crime
, mesmo porque, como já dito a figura qualificada do crime de receptação contenta-se com a presença de dolo meramente eventual, o qual se mostra suficientemente delineado in casu.”

Cabe ainda destacar as disposições do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§1º e 2º, do CP:

“§ 1º -
Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito
, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar,
em proveito próprio
ou alheio,
no exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime”

§ 2º -
Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular
ou clandestino, inclusive o exercício em residência
”
.

Conforme consignado pelo Des. Gilberto Giraldelli, o revisionando, ao ser interrogado na etapa judicial, admitiu que
“
a sua intenção

ao comprar os sapatos era revendê-los, na medida em que (...)
exerce a função de representante de vendas e mexe com comércio
”
.

Da leitura do art. 180, § 1º, do CP, extrai-se que a elementar consiste na prática de
qualquer uma das ações do núcleo
do tipo (
adquirir, receber, transportar
, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda,
ou de qualquer forma utilizar,
em proveito próprio ou terceiro, no exercício de atividade comercial (...), coisa que deve saber ser produto de crime).

Nessa linha, pouco importa
se os objetos ainda não estavam expostos à venda ou tinham sido vendidos
, sobretudo porque
“o traço distintivo da qualificadora tipificada no parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal não é a finalidade ou não de venda subsequente da coisa, senão a condição de comerciante”
[4]
.

Por outro lado, a habitualidade no exercício da atividade de comerciante pelo revisionando, seja de natureza formal ou informal, está demonstrada pelo seu próprio depoimento judicial, quando confirmou exercer a função de representante de vendas de perfumes [
“sou representante, eu vendo perfume”
] e
“mexer com comércio de vendas”
[
“eu mexo com comércio de vendas”
].

Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário,
“a expressão "
no exercício de atividade comercial
ou industrial"
pressupõe (...)

habitualidade no exercício do comércio
ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018)”
[5]
.

Noutras palavras,
“a receptação qualificada, prevista no § 1.º do art. 180 do Código Penal, não exige, para sua configuração, que haja habitualidade
na prática do delito
”
[6]
, mas sim no exercício de comerciante.

Ressalto que sapatos e perfumes são considerados bens de uso pessoal, ou seja, integram a mesma categoria.

Nesse contexto, não há como falar em desclassificação da receptação qualificada para a modalidade simples.

Com essas considerações,
conheço em parte
da presente revisional criminal e
julgo-a improcedente
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 08/10/2024.

[2]
Conforme consta do seu Executivo de Pena nº 0010893-52.2009.8.11.0002.

[3]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

[4]
TJSP, APR: 15003698120208260530 SP 1500369-81.2020.8.26.0530, Sérgio Mazina Martins, 15/12/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023.

[6]
STJ, RHC n. 37.548/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/4/2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024